Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PROMOVIDA NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE DO PAGAMENTO.
1. A execução deve ser promovida nos exatos termos do título executivo, objeto da ação de execução. Ainda que o título tenha origem em acordo firmado após sentença transitada em julgado, não se pode confundir os termos do acordo com a disposição firmada na sentença.
2. Conquanto às partes tenham transacionado indevidamente acerca dos honorários de sucumbência, pois, nos termos do §14 do art. 85 do CPC, tal verba pertence aos patronos da causa e não às partes litigantes, a execução tratou do título extrajudicial e não do disposto na sentença.
3. Na hipótese em que a parte executada comprova que realizou o pagamento nos exatos termos do acordo que serviu de objeto à ação executiva, não há como afastar tal quitação.
4. Recurso conhecido e não provido.